Tribunal: TJBA
Processo: 0575270-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575270-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, NEY JOSE CAMPOS, RENATA MARTINS GOMES, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadoras de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de custeio de tratamento médico para paciente com obesidade mórbida grau III, indicado por equipe multidisciplinar. Recursos da autora não conhecidos por deserção e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: saber se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, em razão da solidariedade entre as entidades do sistema Unimed; e saber se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, indicado por profissional habilitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação principal da autora, que pleiteava apenas a majoração da verba honorária, não foi conhecida por deserção, uma vez que não houve o recolhimento das custas recursais, nem comprovação do direito à gratuidade de justiça, apesar de devidamente intimado o advogado para regularizar o preparo, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.

4. O recurso adesivo igualmente não foi conhecido, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. A autora interpôs apelação principal dentro do prazo legal e, posteriormente, no mesmo prazo, apresentou recurso adesivo com objeto distinto, o que configura preclusão consumativa, conforme jurisprudência do STJ.

5. É firme a jurisprudência no sentido de que todas as entidades do sistema Unimed respondem solidariamente com base nos arts. 14 e 25, § 1º, do CDC e na teoria da aparência.

6. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória, sendo abusiva a negativa de cobertura quando houver prescrição médica regular.

7. Cabe ao profissional habilitado, e não à operadora de saúde, indicar a modalidade terapêutica mais adequada ao paciente, especialmente em casos graves e com múltiplas comorbidades.

8. A recusa de custeio em razão de alegada inadequação da clínica indicada não se sustenta diante da comprovação da necessidade clínica e da ausência de caráter meramente estético no tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos da autora não conhecidos. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico.

Tese de julgamento:
“1. A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, diante da solidariedade entre as entidades do sistema Unimed. 2. É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicado por médico habilitado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1354589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJDFT, AI 0735463-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 24.10.2023; STJ, REsp 2075284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0575270-28.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO CARDOSO e outros (2)
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em não conhecer do recurso de apelação e adesivo interpostos pela parte autora, rejeitar a preliminar, conhecer e

negar provimento aos recursos de apelação da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator